Tribunal: STJ
Processo: 0800003-87.2025.8.12.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063015 - MS(2025/0379905-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TARCIZO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação revisional de contratos de empréstimo consignado
com pedidos de revisão de juros, reconhecimento de venda casada de seguro
prestamista, refinanciamento em cadeia, restituição em dobro e danos morais, com
pedido de perícia contábil e exibição de documentos. O valor da causa foi fixado
em R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou o cerceamento de
defesa, afastou a abusividade dos juros e não reconheceu a venda casada do seguro
prestamista, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial contábil, em violação ao
do CPC; (ii)
art. 370
saber se foram praticadas abusividades na concessão de crédito e nos juros, com
afronta aos arts. 4o, 6o, III, 39, I e V, e 51, do CDC, e necessidade de inversão do
ônus probatório; e (iii) saber se a cobrança de seguro prestamista caracteriza venda
casada, em violação ao
I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ.
art. 39,
Documento eletrônico VDA54647465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc8b6b3-a564-4e28-9e40-b72040936811

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório para infirmar a
suficiência da prova documental e a contratação expressa do seguro prestamista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório, inclusive quanto à suficiência das provas e à
contratação do seguro prestamista. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para impedir
a revisão de cláusulas contratuais".
CF,
CPC,
CDC, arts. 4, 6, 39, 51
Dispositivos relevantes citados:
art. 105;
art. 370;
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.899.817/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/6/2022;
AREsp n. 2.049.189/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 2.019.677/MS,
julgado em 30/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 6dc8b6b3-a564-4e28-9e40-b72040936811

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063015 - MS (2025/0379905-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TARCIZO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de ação revisional de contratos de empréstimo consignado
com pedidos de revisão de juros, reconhecimento de venda casada de seguro
prestamista, refinanciamento em cadeia, restituição em dobro e danos morais, com
pedido de perícia contábil e exibição de documentos. O valor da causa foi fixado em
R$ 10.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou o cerceamento de
defesa, afastou a abusividade dos juros e não reconheceu a venda casada do seguro
prestamista, majorando os honorários para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial contábil, em violação ao
do CPC; (ii) saber
art. 370
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

se foram praticadas abusividades na concessão de crédito e nos juros, com afronta
aos arts. 4o, 6o, III, 39, I e V, e 51, do CDC, e necessidade de inversão do ônus
probatório; e (iii) saber se a cobrança de seguro prestamista caracteriza venda
casada, em violação ao
I, do CDC e ao Tema n. 972 do STJ.
art. 39,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a pretensão demanda
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório para infirmar a
suficiência da prova documental e a contratação expressa do seguro prestamista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório, inclusive quanto à suficiência das provas e à contratação
do seguro prestamista. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para impedir a revisão de
cláusulas contratuais".
CF,
CPC,
CDC, arts. 4, 6, 39, 51
Dispositivos relevantes citados:
art. 105;
art. 370;
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.899.817/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/6/2022;
AREsp n. 2.049.189/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 2.019.677/MS,
julgado em 30/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TARCIZO
PINHEIRO DE SOUZA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação revisional de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fl. 218):
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
REJEITADA.
MÉRITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DAS TAXAS. SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há
três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não
realização de prova pericial contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados
são abusivos em comparação com a taxa média de mercado; e (iii) saber se a cobrança
de seguro prestamista configura venda casada. 2. A produção de prova pericial é
faculdade do juiz, conforme
do CPC, sendo desnecessária se o acervo
art. 370
documental é suficiente para o julgamento. 3. A taxa de juros remuneratórios
contratada não excede, nem se aproxima de forma desproporcional, os índices médios
divulgados pelo Banco Central. Ausente prova de onerosidade excessiva. 4. A
contratação do seguro prestamista foi expressa nos instrumentos contratuais, não
havendo demonstração de imposição ou ausência de consentimento, afastando-se a
configuração de venda casada. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 370 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem rejeitou
o cerceamento de defesa ao indeferir a prova pericial contábil, apesar de alegada
complexidade das operações e necessidade de perícia para demonstrar
refinanciamento sucessivo e abusividades;
b) 4o, 6o, III, 39, I e V, e 51, do Código de Defesa do Consumidor, já que o
acórdão teria chancelado práticas abusivas na concessão de crédito ao consumidor
hipervulnerável, validado juros supostamente excessivos e afastado a venda casada
do seguro prestamista sem inverter o ônus da prova;
c) 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, pois sustentou violação ao
Tema n. 972 do STJ ao manter a cobrança de seguro prestamista com base em
adesão expressa, quando a tese repetitiva veda compulsão ou indicação de
seguradora pela instituição;
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido determinando a reabertura da instrução com perícia contábil e,
subsidiariamente, provimento para julgar procedentes os pedidos de revisão das
cláusulas contratuais por venda casada, refinanciamento em cadeia e juros
excessivos, com restituição em dobro e indenização por danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação revisional de contrato bancário em que a
parte autora pleiteou a revisão de múltiplos contratos de empréstimo consignado, a
declaração de abusividades (juros, venda casada de seguro, refinanciamento em
cadeia), a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, com
produção de perícia contábil e exibição de documentos. O valor da causa foi fixado
em R$ 10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade
pela gratuidade.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando o
cerceamento de defesa, afastando a abusividade dos juros em face da taxa média de
mercado e não reconhecendo a venda casada do seguro prestamista, e majorou os
honorários para 15%.
I - Arts. 370, do CPC e 4o, 6o, III, 39, I e V, e 51 do CDC
No recurso especial, a ora agravante afirma cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova pericial contábil, necessária para demonstrar refinanciamentos sucessivos e abusividades nas operações. Sustenta
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

ainda abusividade do refinanciamento em cadeia, além de venda casada do seguro
prestamista, com necessidade de inversão do ônus da prova e tutela ao consumidor
hipervulnerável.
O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório, concluiu que
a produção de prova pericial é faculdade do juiz, sendo desnecessária quando o
acervo documental é suficiente, rejeitando a preliminar. Entendeu também pela
inexistência de abusividade e venda casada, uma vez que houve contratação expressa
do seguro nos instrumentos, sem prova de imposição ou ausência de consentimento.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 220-225):

Essa preliminar não merece guarida.
Conforme é cediço, o
do CPC disciplina que “Caberá ao juiz, de ofício
art. 370
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito”. Assim, estando convencido pelas provas constantes dos autos, não é
faculdade, mas dever do magistrado julgar antecipadamente o processo.
No presente caso, trata-se de análise sobre a abusividade dos juros
remuneratórios, sendo certo que para isso é suficiente a prova documental, revelando-
se totalmente desnecessária a produção de prova pericial, motivo pelo qual rejeito a
preliminar.
[...]
No que se refere à alegação de venda casada (do seguro), de igual modo, razão
não lhe assiste. Com efeito, em cotejo aos autos, observo que no primeiro contrato (n.
58046822) inexiste a cobrança pela contratação do referido serviço, ao passo que nos
demais contratos (ns. 70162554 e 70431341) consta expressamente a opção da parte
pela contratação do seguro, veja-se
[...]
Sob esse prisma, em havendo adesão expressa do serviço pelo recorrente, não
subsiste a alegação de venda casada, de modo que o desacolhimento de tal alegação é
medida impositiva.

Observa-se que as questões foram decididas com base na suficiência
probatória reconhecida pela Corte local. Rever tal entendimento encontra óbice na
incidência da Súmula n. 5 do STJ, além de demandar reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.899.817/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/6/2022,
21/6/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.049.189/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
27/6/2022,
1/7/2022;
AREsp n. 2.019.677/MS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
1/6/2022.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.0
Documento eletrônico VDA52497601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 18:41:19
Código de Controle do Documento: 718844ad-0c10-48ac-b4d3-c9bf58474ffa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.063.015 / MS
Número Registro: 2025/0379905-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000038720258120016
0800003872025812001650001
8000038720258120016
800003872025812001650001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARCIZO PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADO : RUBENS DARIO FERREIRA LOBO JUNIOR - MS003440
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Documento eletrônico VDA54621555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: d033aaf6-9867-4c30-a5a6-72165be65c45

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:52
Código de Controle do Documento: d033aaf6-9867-4c30-a5a6-72165be65c45